Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. FALSIDADE DA ASSINATURA. COMPROVAÇÃO. DEFESA DO RÉU. POSSE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de controvérsia acerca da falsidade de assinatura em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, sem requerimento de proteção possessória, não se mostra pertinente que o réu transborde a discussão para questões atinentes à posse, a qual deve ser objeto de demanda específica.
2. Evidente, portanto, que a declaração de inexistência do negócio jurídico não pode ser afastada pela mera alegação de posse, conforme pretende o réu.
3. Apelação conhecida e não provida.